Tribunal: TJMT
Processo: 1000592-74.2019.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000592-74.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ADHEMAR DA SILVA GIMAREZ - CPF: 266.102.301-10 (APELANTE), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (APELADO), ADHEMAR DA SILVA GIMAREZ - CPF: 266.102.301-10 (APELADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO INTERPOSTO PELO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS E PROVEU
O RECURSO
DE ADHEMAR DA SILVA GIMAREZ NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA -

CONVERSÃO DE

AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –
REQUISITOS PREENCHIDOS – TRABALHADOR (DESOSSADOR) -
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DE CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ENTENDIMENTO DO STJ
-

INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL – COMPROVAÇÃO
–

REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – CONSIDERAÇÃO DE ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS
-
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ –
RECURSO DO AUTOR -

PROVIDO
-
RECURSO DO INSS –
DESPROVIDO
.

1 -

O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

2 -
Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além, dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial.

3 -

O termo inicial para implantação do benefício de aposentadoria por invalidez, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste.

4 - Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 810 DO STF E 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recursos de Apelação Cível
interpostos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
e por
Adhemar da Silva Gimarez
contra sentença prolatada pelo
Juízo da

1ª
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, que, nos autos da Ação Previdenciária de Manutenção de Benefício de Auxílio-Doença e conversão em aposentadoria por invalidez com pedido de Tutela antecipada nº. 100592-74.2009.8.11.0002,

proposta por Adhemar da Silva Gimarez

em face do
Instituto Nacional do Seguro Social-INSS,
julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na exordial, tão somente para determinar que o requerido restabeleça o auxílio doença por acidente trabalho NB 603.728.124-0 (espécie 91), bem como pague as parcelas atrasadas desde o dia seguinte a cessação do benefício ou seja, 01/06/19, até que o segurado seja considerado apto para exercer sua atividade habitual ou outra atividade laboral compatível com a sua deficiência física (artigo 62 da Lei nº 8.213/91).

Consignou que, os valores atrasados deverão ser corrigidos segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir do vencimento de cada parcela, e acrescidos de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009. A partir da data da expedição do precatório, incidirá tão somente correção monetária (IPCA-E).

Condenou, ainda, o Requerido, ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixou no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3°, I, do CPC/2015.

Inconformado,
Adhemar da Silva Gimarez
opôs embargos de declaração (ID. nº 52253579, págs. 01/04), os quais foram rejeitados pela decisão de ID. nº 52253584, págs. 01/02.

Irresignado, o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, (ID. 7892438), interpôs recurso de apelação, defendendo, em síntese, que a sentença merece reforma, tendo em vista que para a concessão do benefício previdenciário, destinado a assegurar cobertura de eventos causadores faz-se necessário o preenchimento dos requisitos dispostos nos artigos 42 e 59 da Lei n° 8.213/91.

Sustenta, ainda, que, o laudo médico pericial não informou com precisão a data de início da incapacidade (DII) da parte autora, não havendo, assim, como se aferir o preenchimento do requisito “qualidade de segurado ” tampouco o requisito “carência do benefício”

Aduz que, tendo em vista que não restou comprovada a data do início da incapacidade (DII), deve-se considerar como DIB do benefício de auxílio-doença a data da juntada do laudo pericial aos autos.

Por fim, pugna para que o recurso seja conhecido e provido, a fim de que seja reformada a sentença impugnada.

Nas contrarrazões apresentadas (ID n. 52253588), a parte autora, rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por sua vez,
Adhemar da Silva Gimarez
, também se insurge contra a sentença, alegando que a r. sentença merece reforma, uma vez que restou consignado no laudo pericial, que o autor se encontra atualmente incapacitado para o exercício de suas atividades habituais, motivo pelo qual faz jus ao restabelecimento imediato do benefício pleiteado.

Afirma que, possui baixa escolaridade e, como é cediço, ser apenas alfabetizado não garantirá ao mesmo os salários que percebia enquanto “desossador em frigorífico”, quando era detentor de sua capacidade laboral, até mesmo porque seria impossível o mesmo trabalhar com a incapacidade que possui.

Sustenta que, a enfermidade do ora apelante existe desde 2010, ou seja, a quase 10 anos que se encontra incapacitado para o exercício de suas atividades, sem qualquer melhora ou recuperação até o presente momento, o que aliás só se agrava e fica mais difícil com a idade.

Alega que, o apelado ter cessado seu benefício não revela qualquer reabilitação para o trabalho. Pelo contrário, cessou o benefício indevidamente, tendo em vista a limitação permanente do beneficiário.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença, nos termos expostos.

Não houve apresentação de contrarrazões conforme certidão inserida no ID n. 52253594.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID. 52932474), manifestou pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial no feito.

Sentença não sujeita a Remessa Necessária, tendo em vista que o Magistrado
a quo
não submeteu ao duplo grau de jurisdição, bem como a ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 4 de abril de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, t
rata-se de
Recursos de Apelação Cível
interpostos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
e por
Adhemar da Silva Gimarez
contra sentença prolatada pelo
Juízo da

1ª
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, que, nos autos da Ação Previdenciária de Manutenção de Benefício de Auxílio-Doença e conversão em aposentadoria por invalidez com pedido de Tutela antecipada nº. 100592-74.2009.8.11.0002,

proposta por Adhemar da Silva Gimarez

em face do
Instituto Nacional do Seguro Social-INSS,
julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na exordial, tão somente para determinar que o requerido restabeleça o auxílio doença por acidente trabalho NB 603.728.124-0 (espécie 91), bem como pague as parcelas atrasadas desde o dia seguinte a cessação do benefício ou seja, 01/06/19, até que o segurado seja considerado apto para exercer sua atividade habitual ou outra atividade laboral compatível com a sua deficiência física (artigo 62 da Lei nº 8.213/91).

Consignou que, os valores atrasados deverão ser corrigidos segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir do vencimento de cada parcela, e acrescidos de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009. A partir da data da expedição do precatório, incidirá tão somente correção monetária (IPCA-E).

Condenou ainda o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixou no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3°, I, do CPC/2015.

Denota-se dos autos que,
Adhemar da Silva Gimarez
, ajuizou Ação

Previdenciária para Manutenção do Auxílio doença por acidente de trabalho e sua conversão em aposentadoria por invalidez, em face do
Instituto Nacional do Seguro Social-INSS
,
requerendo o restabelecimento do benefício de auxílio-doença concedido anteriormente.

Alega que, em 24/5/2010, foi vítima de um acidente de trabalho, quando, trabalhava na sua função de “desossador”, ao manejar e empenhar esforço excessivo no corte do bovino, sentiu um estalo e uma dor imensa no ombro direito, sendo diagnosticado com sinovite, tenossinovite e tendinite, provocado por esforço repetitivo.

Afirma que, em virtude da lesão, recebeu benefício de auxílio doença por acidente de trabalho de junho/2010 a novembro/2010 e de 02/10/2012 a 31/05/2016, após ter sido submetido à curso de reabilitação profissional; entretanto, persiste a incapacidade laborativa habitual.

Nesse contexto, requer seja restabelecido o benefício do auxílio doença acidentário e sua conversão em aposentadoria por invalidez.

Sustenta que, não está auferindo rendimento, estando totalmente incapacitado para o trabalho, necessitando de auxílio-doença e consequente conversão para aposentadoria por invalidez.

A liminar foi indeferida, conforme se verifica do ID n. 52250671.

O INSS apresentou contestação (ID. 7892374).

Impugnação à contestação se verifica ao (
ID. 52250674).

A perícia médica foi realizada conforme se vê por meio do (ID. 52253553).

Após, sobreveio a sentença de procedência do pedido, com o seguinte conteúdo:

[...]

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados por ADHEMAR DA SILVA GIMAREZ contra o INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, tão somente para determinar que o requerido restabeleça o auxílio doença por acidente trabalho NB 603.728.124-0 (espécie 91), bem como pague as parcelas atrasadas desde o dia seguinte a cessação do benefício ou seja, 01/06/19 (id. 18477290), até que o segurado seja considerado apto para exercer sua atividade habitual ou outra atividade laboral compatível com a sua deficiência física (artigo 62 da Lei nº 8.213/91).

Deverão ser descontados das parcelas em atraso, valores eventualmente recebidos pelo segurado a título de benefício previdenciário ou remuneração, após a cessação do mencionado benefício de auxílio doença.

[...]

Contra essa sentença insurge-se o Autor e o Requerido.

DO APELO DO INSS

Conforme relatado anteriormente, o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, (ID. 7892438), insurge-se contra a sentença, defendendo, em síntese, que o
decisum
merece reforma, tendo em vista que para a concessão do benefício previdenciário, destinado a assegurar cobertura de eventos causadores faz-se necessário o preenchimento dos requisitos dispostos nos artigos 42 e 59 da Lei n° 8.213/91.

Sustenta, ainda, que, o laudo médico pericial não informou com precisão a data de início da incapacidade (DII) da parte autora, não havendo, assim, como se aferir o preenchimento do requisito “qualidade de segurado ” tampouco o requisito “carência do benefício”

Aduz que, tendo em vista que não restou comprovada a data do início da incapacidade (DII), deve-se considerar como DIB do benefício de auxílio-doença a data da juntada do laudo pericial aos autos.

Pois bem.

No tocante a qualidade de segurado e a carência mínima restaram demonstradas por intermédio das próprias decisões pretéritas da Previdência Social, “espécie n° 91” (código acidente de trabalho), que haviam concedido o benefício anteriormente do ingresso da ação judicial (ID 52250661 - Pág.1/2).

Com efeito, a Lei nº 8.213/91 prevê a concessão do benefício do auxílio-doença ao segurado impedido de trabalhar por doença ou acidente por mais de quinze (15) dias consecutivos.

Art. 18.
O Regime Geral de Previdência Social compreende as seguintes prestações, devidas inclusive em razão de eventos decorrentes de acidente do trabalho, expressas em benefícios e serviços:

I - quanto ao segurado:

[...] e) auxílio-doença;

[...]

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

[...]

Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

Parágrafo único. O benefício a que se refere o caput será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez.

Como se infere do dispositivo retro, consolidadas as lesões ou a doença, o benefício poderá ser convertido em aposentadoria por invalidez, a depender da verificação de incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. Veja-se o que diz o artigo 42 da Lei nº 8.213/91:

A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Nesse sentido, anoto que o laudo pericial inserido no ID n.
52253553,
aponta que o
AUTOR COM QUADRO DE TENDINITE E ARTROSE DA COLUNA, CAUSANDO INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE,
bem como apresenta incapacidade definitiva para a função que exercia (desossador)
.

Ora,
a incapacidade laboral, ainda que parcial, deve ser valorada também em consonância com a situação pessoal do beneficiário e as suas condições dentro do contexto social em que vive.

No caso do Apelado, hoje, aos 61 anos de idade, considerando as atividades que exerceu
(trabalhador braçal)
, somadas ao baixo grau de escolaridade, é inaceitável indeferir o benefício da aposentadoria por invalidez sob o fundamento de que, em tese, possa ela exercer outra função, como almeja o INSS em seu apelo.

Oportuno
mencionar que o Superior Tribunal de Justiça já entendeu que devem ser considerados outros elementos além dos previstos no artigo 42 da Lei nº 8.213/91 e no laudo pericial; há que se levar em conta, também, aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais, em prestígio ao princípio da dignidade da pessoa humana, senão, veja-se:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 639.890 - PR (2014/0341205-4) RELATOR: MINISTRO OG FERNANDES AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: JOSE SEBASTIAO ZANELATO ADVOGADO: MARCELO MARTINS DE SOUZA E OUTRO (S) - PR035732 DECISÃO Vistos, etc.

(...)
Esta Corte tem entendido que a concessão da aposentadoria deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais específicos do segurado, mitigando eventual conclusão formulada pelo laudo técnico de incapacidade parcial.
Confiram-se os seguintes precedentes: AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NÃO VINCULAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. OUTROS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. INCAPACIDADE DEFINITIVA. CUMPRIMENTO DE REQUISITO LEGAL. SÚMULA Nº 7/STJ. 1
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o magistrado não está adstrito ao laudo, devendo considerar também aspectos sócio-econômicos, profissionais e culturais do segurado a fim de aferir-lhe a possibilidade ou não, de retorno ao trabalho, ou de sua inserção no mercado de trabalho, mesmo porque a invalidez laborativa não é meramente o resultado de uma disfunção orgânica, mas uma somatória das condições de saúde e pessoais de cada indivíduo. 2. Havendo a Corte regional concluído pela presença das condições necessárias à concessão do benefício, com base em outros elementos constantes dos autos, suficientes à formação de sua convicção, modificar tal entendimento, importaria em desafiar a orientação fixada pela Súmula n.º 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 81.329/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 14/2/2012, DJe 1º/3/2012) (...) Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC/2015, c/c o art. 253, parágrafo único, II, a, do RISTJ, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1º de fevereiro de 2017. Ministro Og Fernandes Relator.
(STJ - AREsp: 639890 PR 2014/0341205-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: DJ 06/02/2017). [Destaquei]

Logo, considerando a atividade habitual do Autor (trabalhador braçal), que exige o uso constante de ambos os membros superiores, somada à idade (61 anos), forçoso concluir pela impossibilidade da reabilitação profissional, seja na função habitual ou em qualquer outra.

Assim, a sentença é irretocável nesse ponto ao conceder o restabelecimento do benefício do auxílio-doença, pois o infortúnio trouxe a impossibilidade de reabilitação para o exercício de qualquer atividade laboral que lhe garanta a subsistência.

No entanto, quanto a possibilidade da conversão do benefício do auxílio-doença a
em Aposentadoria por Invalidez, entendo que o Magistrado
a quo
não agiu com acerto, conforme será demonstrado
.

Outrossim, não se pode olvidar que a Lei nº 8.213/91 estabelece que, em caso de retorno voluntário à atividade profissional, o benefício será automaticamente cancelado (artigo 46) e, ainda, obriga o aposentado a se submeter a avaliações periódicas, nos termos do artigo 101 da referida Lei.

Da data de início - DIB

Por outro lado, também não prospera a irresignação do INSS quanto à data de início que pretende ver aplicada ao benefício do auxílio doença a partir do laudo pericial.

Como ressaltado na inicial e, de acordo com o Extrato de Pagamentos constante dos autos, a
autarquia estava pagando ao autor por meio do NB 603.728.124; todavia, foi
cessado o pagamento do benefício em 31/05/2016.

Pois bem.

De acordo com o artigo 60 da Lei nº 8.213/91, o auxílio-doença será devido ao segurado a partir do 16º (décimo sexto) dia do afastamento da atividade, a contar da data do início da incapacidade ou da data da entrada do requerimento, a depender da situação concreta. Vejamos:

Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.

§ 1º Quando requerido por segurado afastado da atividade por mais de 30 (trinta) dias, o auxílio-doença será devido a contar da data da entrada do requerimento. (...)

Em se tratando de restabelecimento do benefício, por sua vez, o termo inicial para o restabelecimento do pagamento deve ser fixado na da cessação do benefício, no caso dos autos a partir de 31/5/2016.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. PERÍCIA. CONCLUSÃO DE INCAPACIDADE LABORAL TEMPORÁRIA. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. TERMO INICIAL. DATA DA CESSAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O benefício auxílio-doença encontra-se previsto no art. 59 da Lei nº 8.213/1991. É devido ao segurado que for considerado temporariamente incapaz para o exercício de sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos e enquanto permanecer nesta condição.

2.
Uma vez demonstrada a incapacidade laboral e reconhecido que o cancelamento do auxílio-doença foi indevido, o termo inicial do seu restabelecimento deve ser a data em que foi suspenso o pagamento, por não constituir novo benefício, mas a retomada de uma relação erroneamente interrompida
.

3. Apelo provido.
”
(TJ-DF 07190182220188070015 DF 0719018.22.2018.8.07.0015,
Relator
: ROBERTO FREITAS, Data de
Julgamento
: 23/10/2019, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 04/11/2019) [Destaquei]

Deste modo, também não prospera a insurgência do INSS quanto à data de início do benefício.

Por fim, dou por prequestionados todos os dispositivos requeridos pela Autarquia Apelante.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo INSS
.

DO APELO DO AUTOR

Consoante ressaltado anteriormente, e
m suas razões recursais, o Autor requer a reforma da sentença, no tocante a conversão do benefício de auxílio-doença, em aposentadoria por invalidez, por entender que o Apelante preencheu os requisitos para concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.

Pois bem.

Na espécie, o cerne da controvérsia reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pleiteado.

Estabelece, ainda, o parágrafo primeiro do referido dispositivo legal que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.

No presente caso, oportuno mencionar que o Autor foi submetido a perícia médica oficial (ID. 52253553
– Dr. Diógenes Carmo Carvalho – Médico Perito – CRM-MT 4142), que atestou sua incapacidade parcial e permanente, para atividade habitual (Desossador), além de consignar:

Quesitos do Autor

1)

Analisando os exames e atestados médicos acostados aos autos, juntados pelo Autor, bem como documentos portados por este, é possível dizer se ele encontra -se
acometido por alguma patologia em seu ombro direito, especialmente a s aludida s “artrose acrômio clavicular D, lesão do tendão do cabo longo do bíceps D, impacto subacromial e bursite subacromial D ”, constantes na “Declaração de incapacidade laborativa
” (Doc. 15), datada de 06/06/2016 e emitida pelo Dr. Ernesto Coquemala, especialista em ombro?

R.: SIM

2) Considerando as radiografias da coluna vertebral, é possível dizer se ele também encontra -se acometido por alguma patologia em sua coluna:

R.: SIM. ARTROSE DE COLUNA

3) Em havendo resposta positiva ao s quesito s nº 1 e 2 , queira o Sr. Perito dizer se esta(s) patologia(s) é(são) incapacitante(s) para a função de desossador em frigorífico (abate de animais)?

R.: SIM

4) Em havendo resposta positiva ao quesito nº 3, que ira o Sr. Perito informar se esta incapacidade, decorrente da associação dessas patologias incapacitantes, é total ou parcial para a função de desossador em frigorífico (abate de animais);

R.: PARA A FUNÇÃO DE DESOSSADOR SIM

5) Em havendo resposta positiva ao quesito nº 3, queira o Sr. Perito informar a este r. Juízo se a incapacidade aludida no quesito nº 4 é temporária ou definitiva para a função de desossador em frigorífico (abate de animais);

R.: DEFINITIVA

[...]

4 – CONCLUSÃO

AUTOR COM QUADRO DE TENDINITE E ARTROSE DA COLUNA, CAUSANDO INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE.

[...]

Em seu trabalho técnico – constante do laudo pericial, o ilustre perito consignou que, a incapacidade laboral é
parcial e permanente
, e que o periciando apresenta capacidade residual que lhe permite ser reabilitado.

Contudo, além de o julgador não estar adstrito a todas as conclusões obtidas no Laudo Pericial (art. 479 do CPC), é sabido que a invalidez constitui fenômeno que, para o fim de proteção previdenciária, deve também ser analisada sob a ótica das condições pessoais, econômicas e socioculturais do segurado.

A propósito, aludida compreensão é disposta na Súmula de nº 47 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais – TNU, que estabelece que:

“Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez”

Na mesma linha, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. REVISÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão de benefício por incapacidade.

II - Impõe-se o afastamento de alegada violação ao art. 1.022, do CPC/2015, quando a questão apontada como omitida pelo recorrente foi examinada no acórdão recorrido, caracterizando o intuito revisional dos embargos de declaração.

III - No caso dos autos, o Tribunal de origem determinou a implementação do benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a condição de saúde da segurada, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais a tornam incapaz para o exercício do trabalho habitual e inviabilizam seu retorno ao mercado de trabalho.

IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho"(REsp n. 1.568.259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015). Outros julgados: AgRg no AREsp n. 712.011/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 4.9.2015; AgRg no AREsp n. 35.668/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/2/2015, DJe 20/2/2015 e AgRg no AREsp n. 497.383/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014.

V - Assim, havendo o Tribunal de origem concluído pela incapacidade laborativa da segurada, o acolhimento da tese recursal de modo a inverter o julgado demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na instância especial diante do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

VI - Recurso especial improvido.

(AREsp 1348227/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018).”

Similarmente, é o posicionamento desta Corte de Justiça, confira-se:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – CONVERSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO LITÍGIO – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A INCAPACIDADE LABORATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIAIS, ECONÔMICOS, CULTURAIS E PROFISSIONAIS – ADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Ainda que demonstrada a incapacidade laborativa parcial e permanente para as atividades habituais, deve-se considerar as condições pessoais que favorecem a parte para converter o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. A inserção no mercado de trabalho de pessoa com mais idade, com limitações de locomoção, submetida à reabilitação profissional, em um cenário de crise, mostra-se duvidosa.

“A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho” (STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

Sentença reformada. Recurso provido.

(N.U 0008307-37.2008.8.11.0015, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020).”

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PERMANENTE E PARCIAL – POUCAS CONDIÇÕES DE REABILITAÇÃO CONSTATADAS NO LAUDO PERICIAL - CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1."A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho"(STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

2. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 0011963-91.2015.8.11.0003, EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 3/6/2020, Publicado no DJE 18/6/2020)”

Analisando os documentos acostados aos autos, nota-se que as condições pessoais e socioculturais do recorrente também merecem ser levadas em consideração para a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, ainda que o laudo médico pericial tenha concluído pela incapacidade parcial e permanente do apelante para atividades habituais, com possibilidade de reabilitação profissional.

Rememoro que, o autor

além da apresentação de patologias incapacitantes, tais como Tendinite e Artrose de Coluna,

conforme laudo pericial (ID. 52253553), observa-se que
Adhemar da Silva Gimarez
, conta com 61 (sessenta e um ) anos de idade, regularmente desempenhou funções que exigem esforço físico (Serviços Gerais, Desossador), apresenta longo período de inatividade, conforme descrito na apelação, baixo grau de escolaridade – ensino fundamental, o que, aliado a um cenário de crise (Pandemia da Covid-19), torna-se por dificultosa, senão improvável, a sua possível inserção no mercado de trabalho em atividade compatível com suas limitações e que lhe assegure a digna subsistência.

Portanto,
não se pode olvidar das condições pessoais e sociais do segurado, tais como, idade, nível de escolaridade, dificuldade para reabilitação e reinserção em outra atividade laboral, circunstâncias essas que devem ser devidamente sobrepesadas para a concessão da aposentadoria por invalidez.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES.

I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez.

II - Inexiste violação do art 1.022 do CPC/2015, visto que foi alegada omissão do Tribunal de origem na análise de matéria não suscitada nos embargos de declaração.

III - No caso dos autos, o Tribunal de origem deferiu o benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a incapacidade do segurado, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais inviabilizam o seu retorno ao mercado de trabalho.

IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" (REsp 1568259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015). Outros julgados: AgRg no AREsp n. 35.668/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/2/2015, DJe 20/2/2015 e AgRg no AREsp n. 497.383/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014.

V - Recurso especial improvido.

(STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

Como se vê no caso, o segurado trabalhava como desossador, tratando-se de pessoa com baixo grau de escolaridade, além da limitação funcional, não havendo possibilidade de trabalhar normalmente, sendo
recomendado ao paciente, o exercício de atividade que exija pouco/leve esforço físico,
de acordo com o laudo pericial.

Tais condições tornam difíceis, se não impossíveis sua reabilitação para outra atividade laboral
.

Partindo dessas premissas, o conjunto probatório indica a impossibilidade de retorno às suas atividades habituais, razão pela qual deve ser concedida a aposentadoria por invalidez ao Apelante, sob pena de colocá-lo em condições desumanas e impiedosas, em violação aos direitos constitucionais fundamentais e à dignidade da pessoa humana.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PERMANENTE E PARCIAL – CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO FAVORÁVEL – IDADE AVANÇADA E BAIXO GRAU DE ESCOLARIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 905 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. "
A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
" (STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

2. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão no Tema 905 do STJ.

(TJMT - RAC 104039/2017, Relator: Juiz EDSON DIAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgamento em 2-9-2020).

No que diz respeito ao início do benefício da aposentadoria por invalidez, quando o segurado usufruiu do auxílio-doença, o termo inicial devido é o dia seguinte à sua cessação.

Nesse mesmo sentido, o seguinte precedente:

[...] PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO ANTERIORMENTE. SÚMULA 83/STJ.

1. Verifica-se que o Tribunal de origem não analisou a controvérsia à luz dos arts. 186, 927 e 950 do Código Civil e 219 do CPC. Tampouco foi analisado pela Corte de origem o argumento de que a cessação do benefício em 14/10/2010 foi, de fato, indevida. Impõe-se o não conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento.

2.
A jurisprudência desta Corte está assentada no sentido de que o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença,
no caso de ausência de prévia postulação administrativa. Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido [...].

(Processo AgRg no AgRg no AREsp 813589 / MS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0282702-0 - Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS (1130) Órgão Julgador - T2 - SEGUNDA TURMA - Data do Julgamento - 15/3/2016 - Data da Publicação/Fonte DJe 22/3/2016) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL – COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – VALOR DO BENEFÍCIO – TERMO INICIAL – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INVERSÃO DO JULGADO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais. O termo inicial para implantação do benefício de aposentadoria por invalidez, quando o segurado já recebia auxílio-doença, no caso, é a data da cessação administrativa do benefício
, (...).

(Ap 169129/2016, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/8/2018,
publicado no DJE 27/8/2018) (Negritei)

Afigura-se, portanto, com tais esclarecimentos, que é patente a inaptidão do autor, ora Recorrente, para o exercício de qualquer profissão, e a insuscetibilidade de ser readaptado ao exercício de outra atividade que lhe garanta a subsistência, motivo pelo qual lhe deve ser concedido o benefício da aposentadoria.

Logo, outra solução não resta senão reformar, nesses termos, a sentença ora combatida, para conceder a Aposentadoria por Invalidez, pois não se tem por coerente impedir a permissão desse benefício, na tentativa de enquadrar o demandante em outro serviço, por inexistência do mínimo de indício de reabilitação.

Dessa forma, o termo inicial do benefício, quando o Segurado recebia auxílio-doença e teve o mesmo cessado pela Autarquia Previdenciária, deve ser o dia posterior ao da interrupção, quando deverá ser convertido em aposentadoria por invalidez, pois o Instituto já reconhecia a incapacidade do Requerente, compensando-se os valores eventualmente pagos a título de auxílio-doença ou outro benefício cuja cumulação seja vedada por lei.

Diante disso, à vista das provas angariadas, tenho que restaram preenchidos os requisitos necessário para a conversão do benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez em prol do apelante, desde a data da cessação indevida,
descontados os valores a título de remuneração e benefício previdenciário que, por ventura, o requerente tiver recebido nesse período
.

Dessa forma, provada a incapacidade parcial e permanente do Segurado, é possível o restabelecimento do benefício de auxílio-doença e a sua conversão em Aposentadoria por Invalidez,
a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Em relação ao Recurso de Apelação apresentado por Adhemar da Silva Gimarez,
DOU PROVIMENTO
, para o fim de determinar a conversão do benefício de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez.

De ofício,
retifico o ato sentencial
, para determinar que:

1- A incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905, do STJ e 810 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2022